Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Sendo o caso de reparação de danos por inadimplemento contratual, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Firmado aditivo contratual com alteração expressa do prazo para entrega do imóvel, este deve prevalecer em relação àquele originalmente previsto pelas partes.
3. Não demonstrada a ocorrência de atraso na entrega da obra, incabível a condenação da construtora ao pagamento de multa por inadimplemento.
4. Recurso conhecido e provido.